Tribunal: CARF
Processo: 13003.001619/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13003.001619/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.718 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO INFANTIL ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Ademais os atos administrativos estão motivados,
com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam recursos
administrativos.
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não estejam com a
exigibilidade suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos
do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13003.001619/2008-19
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.001619/2008-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-25.941, proferido pela 6a
Turma da DRJ/ POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, e manteve sua exclusão do Simples Nacional.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, às fls. 01 a 22, em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte ( Simples Nacional ) através do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/POA n° 120502, de 22 de agosto de 2008 (fls. 29).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3°,
combinada com o inciso l do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 05/09/2008, fls. 31 e, em 07/10/2008
apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando:
1- É microempresa nos exatos termos da LC 123/2006, fazendo jus aos mais
diversos benefícios, tanto na esfera pública como na privada. O maior benefício se
refere à matéria tributária, porém esbarra no art. 17, inciso V da referida LC ;
2- Continua pagando seu imposto mensal segundo os cálculos do Simples, pois
outros regimes inviabilizam sua atividade, impossibilitando-a de competir no mercado;
3- A LC 123/2006 tem natureza eminentemente extrafiscal, prescrita pela
Constituição;
4- Discorre sobre os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
igualdade;
5- A exclusão é nula, pois afronta também o princípio da legalidade;
6- Como está apresentando sua manifestação de inconformidade, deve ser
suspensa a exclusão até seu julgamento final; e
7- A determinação de sua manutenção/inclusão, a partir de 01/01/2009 no
Simples Nacional não trará prejuízo algum ao fisco que, a qualquer tempo, poderá
exigir eventuais diferenças mediante executivo fiscal.
A final requer:
1- a suspensão do ADE DRF/POA n° 120502/2008;
2- a produção de todos os meios de prova em direito admitidos e moralmente
cabíveis; e
3- seja determinada a manutenção/inclusão da empresa no Simples Nacional a
partir de 01/01/2009.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.001619/2008-19

A 6a Turma da DRJ/ POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a
seguinte ementa:
Assunto: SIMPLES NACIONAL.
Data do fato gerador: 01/01/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
- INCONSTITUCIONALIDADE - APRESENTAÇÃO DE PROVAS
Não poderá recolher' os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
A autoridade administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis, atribuição reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário.
As provas devem constar da impugnação, precluindo o direito de apresenta-las em outro
momento processual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos já apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese:
II - DAS PRELIMINARES .
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA (inadequação da prestação)
(...)
Constitui indiscutível garantia do jurisdicionado, na medida em que ele, impugnando
qualquer ato, sabe que seus argumentos serão objeto de apreciação. O Tribunal a quo,
no entanto, como já mencionado, simplesmente deixou de lado a impugnação realizada
pela Recorrente, desconsiderando por completo o direito da parte em receber a devida
prestação jurisdicional, a qual consubstancia, inegavelmente, o direito de ver os
argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade apreciados.
p Destarte, vislumbra-se o cerceamento do direito de defesa da Recorrente,
principalmente quanto ao critério de razoabilidade, o qual, aplicado ao caso concreto da
Contribuinte, permitiria que o Órgão julgador reformasse a decisão de exclusão da
Recorrente do Simples Nacional. Contudo, em virtude da decisão desfavorável, que não
enfrentou os argumentos da Recorrente, resta prejudicada sua ampla defesa, posto que
não lhe ,é permitido debater, em grau de recurso, qual o melhor direito ao seu caso, já
que não houve qualquer manifestação no Acórdão proferido.
Neste caso, restam suprimidos da Recorrente os direitos fundamentais ao contraditório e
a ampla defesa, assim entendidos como preceitos fundamentais de nossa Constituição
Federal. Cabe, portanto, transcrever a redação do art. 5°, LV da Constituição Federal de
1988:
(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.001619/2008-19

Não obstante, a decisão recorrida restou por afastar tal postulado julgando a
Manifestação de inconformidade sem sequer atentar aos fundamentos da Recorrente.
Tal postura constitui flagrante ofensa ao dispositivo constitucional citado, uma vez que
inviabiliza 0 exercício do direito de defesa, por a Contribuinte não tem ciência (mínima)
das razões que legitimaram o não acolhimento de seu recurso, tanto que a própria
Constituição Federal define que: “ninguém será privado de seus bens sem o devido
processo legal” (art. 5°, LIV da CF/88).
(...)
Por conseguinte, diante das razões elencadas, é imperiosa a reforma da decisão
recorrida, anulando-a, para que seja proferido novo Acórdão, com os fundamentos
indispensáveis à garantia mínima da ampla defesa e contraditório à Recorrente.
Ill - DO DIREITO
Controle de Igualdade e Razoabilidade (como congruência)
(...)
Assim, o critério contido no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006,
além de ser inconstitucional por desproporcional, também o é por violar o postulado da
igualdade e o da razoabilidade (como dever de congruência), já que constitui critério
totalmente desvinculado das condições externas a sua aplicação, incapaz de estabelecer
diferenciação que autorize o Estado a vedar o ingresso no Regime Tributário do Simples
Nacional às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte com débitos exigíveis.
Controle de Proporcionalidade
A proporcionalidade, como um princípio jurídico implícito do Estado de Direito (art.
19, caput da CF/88), é uma garantia fundamental para a concretização ótima dos valores
consagrados na Constituição”. Funciona como estrutura para aplicação de outras
normas, constituindo, nos dizeres de ÁVILA13, 'um postulado normativo'.
(...)
Do todo exposto, correto concluirmos pela flagrante ilegitimidade da restrição imposta
pelo inciso V do artigo 17 da Lei do SIMPLES, por desproporcional em sentido estrito,
bem como inadequada e desnecessária, pois, como afirma BIM, “as sanções indiretas
afrontam = de maneira autônoma cada um dos subprincípios da proporcionalidade,
sendo inconstitucionais em um Estado de Direito por violarem não somente este, mas
ainda o 'substantive due process of law'”.
Assim, tendo em conta os argumentos desenvolvidos pela presente, que são a melhor
expressão do direito que gira sobre a matéria, impende seja reformado o Acórdão
atacado, reconhecendo-se o direito da Recorrente ingressar no Regime Simplificado de
Tributação, estabelecido pelo Simples Nacional, a partir de 19 de janeiro.` ' de 2009.
IV - DOS REQUERIMENTOS E PEDIDOS A
Diante do exposto, Eméritos Conselheiros, REQUER a ora Recorrente requer seja
recebido e conhecido o presente Recurso Voluntário e acolhida a preliminar suscitada,
declarando a nulidade da decisão recorrida. Caso não seja este o entendimento exarado
pelos Ilustres Julgadores, no mérito, REQUER integral provimento do recurso,
reconhecendo-se o direito da Recorrente ingressar no Regime Simplificado de
Tributação, .Simples Nacional, a partir de 19 de janeiro de 2009, em face da
argumentação aduzida.”
É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.001619/2008-19

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, tendo optado pelo regime de tributação favorecido estatuído
pela Lei Complementar no 123/2006, denominado Simples Nacional, a Recorrente restou
excluída em virtude do contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n°
123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3°, combinada com o inciso l do art. 5°, ambos da
Resolução CGSN n° 15/2007, produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal e da decisão recorrida e apresenta
seus argumentos, os quais serão analisados a seguir,
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
CERCEAMENTO DE DEFESA (INADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO)
Alega a Recorrente, em sede de preliminar, que houve cerceamento do seu direito
de defesa “principalmente quanto ao critério de razoabilidade, o qual, aplicado ao caso
concreto da Contribuinte, permitiria que o Órgão Julgador reformasse a decisão de exclusão da
Recorrente do Simples Nacional. Contudo, em virtude da decisão desfavorável, que não
enfrentou os argumentos da Recorrente, resta prejudicada sua ampla defesa, posto que não lhe
,é permitido debater, em grau de recurso, qual o melhor direito ao seu caso, já que não houve
qualquer manifestação no Acórdão proferido”.
Todavia, razão não assiste à Recorrente visto que a decisão de primeira instância
está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente
cientificada. Assim, a decisão recorrida está revestida de todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.001619/2008-19

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
O julgador “a quo” agiu em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Carmen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada, rejeitando-se, pois,
a preliminar suscitada.

NO MÉRITO

No mérito, a Recorrente nada argumenta sobre os débitos federais constantes em
aberto nos sistemas da Receita Federal e que deram causa a sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL, não enfrentando, pois, essa questão.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.001619/2008-19

Em resumo, a Recorrente aduz que sua exclusão do SIMPLES Nacional viola a
princípios constitucionais (ausência de congruência entre os princípios da igualdade e
razoabilidade, proporcionalidade) e que o inciso V do artigo 17 da Lei do Simples Nacional não
é compatível com o ordenamento jurídico, por também afrontar o postulado de tais princípios, já
que a restrição veiculada no dito dispositivo (não poder ingressar no SIMPLES Nacional as
pessoas jurídicas com débitos pendentes) não tem qualquer amparo na Constituição.
Alega ainda que referida vedação afeta demasiadamente o direito do contribuinte
ao livre exercício de qualquer atividade econômica (art. 170, § Ú), bem como a garantia
fundamental deste ao livre exercício do trabalho, ofício ou profissão (art. 59, XIII da CF/88),
pois retira do contribuinte competitividade (afeta a livre concorrência).
Incialmente, vale fazer algumas considerações acerca do SIMPLES Nacional.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 2.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.001619/2008-19

A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006). A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da Recorrente no
sistema SIMPLES Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Por outro lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente
ao da ciência da comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da
exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, nos termos já expostos, a Recorrente foi excluída do SIMPLES
Nacional indeferido por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na
alínea “d” do inciso II do art. 3°, combinada com o inciso l do art. 5°, ambos da Resolução
CGSN n° 15/2007.
Ocorre que em suas razões recusais, a Recorrente nada diz sobre possível
regularização dos débitos mencionados à época, mas somente argui suposta
inconstitucionalidade do art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123/2006 e violação de
princípios constitucionais.
Contudo esse Colegiado não tem competência para apreciar tal demanda, que cabe
unicamente ao Poder Judiciário. Aliás, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26A e parágrafo único,
do Decreto n. 70.235/72, bem como, art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n o 256, de 22 de junho de 2009. No
mesmo sentido é o que discorre a Súmula n ° 2 do CARF:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.718 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.001619/2008-19

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Logo, não há como lograr êxito o intento da Recorrente em ver o acórdão de piso
reformado, visto estar de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está
vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital